Tribunal: TJSP
Processo: 1004538-67.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DESERÇÃO - Não ocorrência - Deferida a gratuidade para a pessoa jurídica recorrente, o recurso interposto juntamente com o executado não beneficiário deve ser conhecido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de crédito bancário - Capitalização de juros contratada - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível

Ementa:
DESERÇÃO - Não ocorrência - Deferida a gratuidade para a pessoa jurídica recorrente, o recurso interposto juntamente com o executado não beneficiário deve ser conhecido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de crédito bancário - Capitalização de juros contratada - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível o cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano em contratos bancários, quando pactuada - Incidência da Súmula 539 do STJ - Substituição do CDI-Cetip como índice de correção monetária, e na falta de previsão contratual de outro índice para o período de normalidade, deverá ser utilizada a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que melhor representa a atualização do poder de compra da moeda - Súmula 176 do STJ - Admissibilidade - Precedentes da Corte - Sucumbência recíproca - Embargantes, todavia, que decaíram da maior parte dos pedidos - Custas e despesas processuais a serem pagas na proporção de 80% pelos recorrentes e 20% pelos recorridos - Verba honorária majorada para 11% do valor do benefício econômico (saldo devedor atualizado) em conformidade com o § 2o e 11 do art. 85 do CPC, distribuída na proporção de 20% para os advogados dos embargantes e 80% para os advogados do banco embargado, observada a gratuidade judiciária deferida à pessoa jurídica recorrente - Recurso dos embargantes parcialmente provido para determinar o recálculo da dívida, afastando-se o indexador CDI-CETIP e, na falta de outro índice para correção monetária, aplica-se a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mantida a capitalização de juros.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524880
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004538-67.2017.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes CIVILE
PROJETOS E ENGENHARIA LTDA ME e ALEXANDRE DE SOUZA BERNARDES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso dos embargantes. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004538-67.2017.8.26.0048 -Voto no 22092 – ATIBAIA - RGRB
2
Voto no 22092
Apelação no 1004538-67.2017.8.26.0048
Apelantes: Civile Projetos e Engenharia Ltda. ME. e Alexandre de Souza Bernardes
Apelado: Banco Mercantil Brasil S/A.
Comarca: Atibaia
15a Câmara de Direito Privado
DESERÇÃO - Não ocorrência - Deferida a gratuidade para a
pessoa jurídica recorrente, o recurso interposto juntamente com o
executado não beneficiário deve ser conhecido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de crédito bancário -
Capitalização de juros contratada - O STJ sedimentou
interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível o
cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano em
contratos bancários, quando pactuada - Incidência da Súmula 539
do STJ - Substituição do CDI-Cetip como índice de correção
monetária, e na falta de previsão contratual de outro índice para o
período de normalidade, deverá ser utilizada a Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que melhor representa
a atualização do poder de compra da moeda - Súmula 176 do STJ -
Admissibilidade - Precedentes da Corte - Sucumbência recíproca -
Embargantes, todavia, que decaíram da maior parte dos pedidos -
Custas e despesas processuais a serem pagas na proporção de 80%
pelos recorrentes e 20% pelos recorridos - Verba honorária
majorada para 11% do valor do benefício econômico (saldo
devedor atualizado) em conformidade com o § 2o e 11 do art. 85
do CPC, distribuída na proporção de 20% para os advogados dos
embargantes e 80% para os advogados do banco embargado,
observada a gratuidade judiciária deferida à pessoa jurídica
recorrente - Recurso dos embargantes parcialmente provido para
determinar o recálculo da dívida, afastando-se o indexador CDI-
CETIP e, na falta de outro índice para correção monetária, aplica-
se a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
mantida a capitalização de juros.
A r. sentença de fls. 321-324, declarada às fls. 335-336, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente os embargos à execução, condenando os embargantes ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% do valor do benefício econômico atrelado ao contrato, qual seja, seu saldo devedor
atualizado cuja revisão pleiteara a parte demandante, observada a gratuidade judiciária.

Apelaram os embargantes às fls. 339-341, alegando, em resumo, o excesso
da execução ante a indevida aplicação do índice denominado CDI ao contrato, além dos
juros capitalizados.
As contrarrazões vieram às fls. 345-358, oportunidade em que o
embargado, preliminarmente, aduziu a necessidade de recolhimento das custas de preparo
pelo recorrente Alexandre, uma vez que não é beneficiário da gratuidade judiciária. No
mais, defendeu a legalidade do CDI em contratos financeiros, bem como a regularidade da
capitalização dos juros previamente pactuados na cédula de crédito, em consonância com a
súmula 539, do STJ e a lei de regência das Cédulas de Crédito Bancário (Lei 10.931/04,
art. 28, inciso I).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004538-67.2017.8.26.0048 -Voto no 22092 – ATIBAIA - RGRB
3
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar de deserção manifestada nas contrarrazões de
apelação.
O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal. Sua
omissão ou irregularidade conduz à atividade preclusiva, com a incidência da deserção.
Não havendo comprovação do preparo ou qualquer causa que isente o
recorrente do pagamento das custas, não pode ser conhecido o recurso.
Todavia, a própria Lei dispensa algumas pessoas do preparo, como o
beneficiário de justiça gratuita (arts. 98 e seguintes do CPC).
Recorrendo também a pessoa jurídica beneficiária da gratuidade, o recurso
dela pode e deve ser conhecido independentemente de preparo, mesmo que haja outros
recorrendo ao seu lado.
Dito isto passa-se a análise da questão de fundo.
Relativamente à capitalização mensal de juros, a despeito da Súmula 121 do
Supremo Tribunal Federal dispor que “é vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada”, o contrato bancário objeto da revisão em apreço foi
firmado quando já em vigor a Medida Provisória 2.170-36/01, perenizada pelo art. 2o da
Emenda Constitucional 32/20011, diploma esse que autorizou a capitalização dos juros
para período inferior ao anual.
Ademais, incide na hipótese a Súmula 539 do STJ: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
De outro giro, o artigo 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004, prescreve que na
Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados os juros sobre a dívida, capitalizados ou
não.
Vale frisar que a simples existência de previsão legislativa autorizando a
incidência dessa forma de composição das parcelas, por si só, não tem o condão de
presumir a sua contratação em todos os pactos, devendo constar cláusula expressa
informando o consumidor sob a incidência deste encargo, sob pena de afronta ao CDC (art.
6o, inc. III) e à boa-fé contratual.
No caso em tela, a cédula de crédito bancário prevê expressamente, à fl.
167, que há capitalização mensal de juros (vide item 2.1 “JUROS (parte prefixada) à taxa
estipulada no Quadro IV - Dados da Cédula de Crédito Bancário (fls. 1/9), capitalizados
mensalmente, calculados e cobrados por dias decorridos e computados a partir desta data
de emissão desta Cédula, incidindo sobre o saldo devedor”), de modo que, nos termos do
entendimento acima mencionado, nada há que se modificar quanto a este aspecto (fls.
162-171).
1 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em
vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004538-67.2017.8.26.0048 -Voto no 22092 – ATIBAIA - RGRB
4
Prosseguindo na análise do caso concreto, no que concerne ao indexador de
correção monetária “CDI OVER CETIP”, utilizado nas planilhas do credor (fls. 47-49 dos
autos executivo em apenso), o recurso merece acolhimento.
Muito embora exista previsão contratual expressa a permitir a utilização do
“CDI” na cédula de crédito bancário (fl. 163 e 174), não se pode olvidar que tal indexador
aplicável, diga-se, exclusivamente em transações financeiras interbancárias representa
índices financeiros, sendo inservível para o fim aplicação a título de taxa de juros ou
mesmo como indexador de atualização monetária do capital emprestado.
O Superior Tribunal de Justiça, aliás, editou a Súmula 176, do seguinte teor:
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela
ANBID/CETIP”.
Logo, de rigor o afastamento de tal indexador da contratação questionada, e
na falta de previsão de outro índice para correção monetária, deverá ser utilizada a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que melhor representa a atualização
do poder de compra da moeda.
Nesse sentido, esta C. 15a Câmara de Direito Privado tem se pronunciado,
como se vê dos seguintes julgados, assim ementados:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de Crédito Bancário Parcial
procedência, para que o débito exequendo seja refeito, aplicando-se taxa de juros
remuneratórios pela média de mercado, no lugar do CDI Apelo de ambas as partes
Recurso do embargante julgado deserto Análise apenas do apelo do banco embargado
Pretensão à manutenção da taxa CDI/CETIP
Índice utilizado em operações
interbancárias, que serve como base de remuneração para alguns investimentos bancários
Impossibilidade de utilização como indexador de juros remuneratórios ou moratórios em
contratos bancários Hipótese de aplicação da Súmula 176 do STJ Precedentes desta
Corte Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1021889-
91.2017.8.26.0100; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012;
Data de Registro: 17/12/2019);
“Apelação. Ação monitória. Sentença de parcial procedência. Encargos
moratórios. Ilegalidade da cumulação, tal como pactuada. Impossibilidade de sujeição do
devedor ao pagamento de juros remuneratórios indexados à taxa divulgada pela
ANBID/CETIP. Vedação expressa da Súmula 176, do STJ. Tentativa de cobrança do
encargo, grafado sob forma diversa na planilha de débito. Sentença mantida. Recurso
desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1005130-37.2017.8.26.0008; Relator (a): Elói Estevão
Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 07/10/2019);
“SENTENÇA
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA

PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO/MÚTUO
PESSOA
JURÍDICA

JUROS
REMUNERATÓRIOS
SENTENÇA QUE DECLARA A ABUSIVIDADE DA
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A ESTIPULAÇÃO DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS POR TAXA CDI DIVULGADA PELA CETIP, NOS TERMOS
DA SÚMULA 176 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SENTENÇA
PROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJSP; Apelação Cível
1006137-05.2018.8.26.0566; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Carlos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2018;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004538-67.2017.8.26.0048 -Voto no 22092 – ATIBAIA - RGRB
5
Data de Registro: 30/11/2018).
Julga-se, por consequência, parcialmente procedentes os embargos.
Caracterizada a sucumbência recíproca, tipificada no art. 86, “caput”, do
atual CPC, as partes devem ratear custas e despesas processuais, na proporção de 80% para
os embargantes e 20% para o banco embargado, vencedor da maior parte dos pedidos. Por
sua vez, a verba honorária, em conformidade com o § 2o e 11 do art. 85 do atual CPC, fica
arbitrada em 11% sobre o valor do débito atualizado, na proporção de 20% para os
advogados dos embargantes e 80% para os advogados do banco embargado, observada a
concessão de gratuidade judiciária à pessoa jurídica recorrente.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso dos embargantes para
determinar o recálculo da dívida, afastando-se o indexador CDI-CETIP e, na falta de outro
índice para correção monetária, aplica-se a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, mantida a capitalização de juros.
MENDES PEREIRA
Relator